Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA.” e “ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Despejo proposta pelas ora agravantes em desfavor de “Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A” (“LOJA COLOMBO”). Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau acolheu os Embargos de Declaração opostos pela ré, ora agravada, para revogar o “decisum” que havia determinado o despejo compulsório, tendo em vista que não houve a desocupação voluntária. As autoras interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a ocorrência da preclusão quanto à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para fins de despejo liminar. Acrescentaram que a ação originária não se sujeita à suspensão decorrente da recuperação judicial da ré/agravada, uma vez que não tem como pretensão a cobrança de crédito decorrente de alugueres, mas apenas a desocupação do imóvel objeto da locação, devendo-se aplicar a norma prevista no artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. As agravantes colacionaram precedentes jurisprudenciais que entendem amparar a tese recursal, e defenderam a aplicação do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações). Aduziram, ainda, que a ação originária (Ação de Despejo) não se submete ao Juízo da recuperação judicial. Em seguida, as agravantes passaram a discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório vindicado no presente recurso, destacando que o “periculum in mora” “reside na demora de julgamento” (sic). Ao final, as agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o despejo da ré/agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, cumpre assinalar que a decisão de primeiro grau não tem o condão de causar prejuízos às agravantes, seja de natureza processual, seja de ordem material, tendo em vista que a julgadora de primeiro grau já havia determinado a conclusão dos autos para a prolação de sentença, o que afasta a alegação de que haverá delonga no julgamento da causa. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. De igual modo, não se extrai das alegações vertidas pelas ora agravantes a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, estabelece que “o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”. Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade do plano de recuperação judicial, também garante que a ré mantenha suas atividades empresariais, o que não ocorrerá caso seja despejada liminarmente. Afigura-se, “prima facie”, necessária e prudente a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a recuperação judicial da executada, ora agravante, está em plena vigência. Ademais, a norma insculpida no art. 199, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) não se aplica ao caso em exame, uma vez que dispõe, de forma absolutamente clara, que “prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação” somente na “hipótese de falência das sociedades de que trata o ‘caput’ deste artigo” (grifos nossos), isto é, das sociedades que não podiam pedir “concordata”. Tem-se, portanto, que a hipótese vertente contempla o sobrestamento da ordem de despejo, ao menos até o julgamento da ação originaria. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora